Tribunal: TJMT
Processo: 0003265-79.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003265-79.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cheque]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0003-72 (APELANTE), MATHEUS DE SANTANA ARAUJO - CPF: 029.231.875-80 (ADVOGADO), MARCELO SOTOPIETRA - CPF: 134.684.448-85 (ADVOGADO), AJ-FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 14.426.956/0001-64 (APELADO), JEAN PEDRO DA SILVA - CPF: 051.440.611-92 (APELADO), ARIDES DIAS JUNIOR - CPF: 055.264.951-16 (APELADO), J P DA SILVA CONSTRUTORA - ME - CNPJ: 04.421.750/0001-98 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. PRAZO TRIENAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE NA PROMOÇÃO DA CITAÇÃO. NÃO REALIZAÇÃO DAS DILIGÊNCIAS NO PRAZO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA RETROAÇÃO DO DESPACHO CITATÓRIO. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BRB – Banco de Brasília S.A. contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário emitida em 26/04/2012, com vencimento em 23/10/2012, acolheu exceção de pré-executividade apresentada por curadora especial e reconheceu a prescrição da pretensão executiva, extinguindo o processo com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o despacho que ordenou a citação, proferido dentro do prazo prescricional, é apto a interromper a prescrição com retroação à data do ajuizamento da execução quando o exequente não promove, no prazo legal, as providências necessárias para a efetivação da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário submete-se ao prazo prescricional de três anos, contado do vencimento da obrigação, conforme art. 206, §3º, VIII, do Código Civil, aplicado em consonância com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

Embora a execução tenha sido ajuizada dentro do prazo prescricional, a interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação somente retroage à data da propositura da ação quando o autor adota, no prazo de dez dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, conforme art. 240, §§1º e 2º, do Código de Processo Civil.

A ausência de pagamento tempestivo das diligências necessárias à expedição do mandado citatório, realizada apenas mais de um ano e nove meses após o despacho inicial, evidencia inércia do exequente no impulso processual.

A inobservância do ônus processual imposto ao autor impede a aplicação da regra de retroação da interrupção da prescrição à data do ajuizamento da ação.

A Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica quando a demora na efetivação da citação decorre da conduta negligente da parte autora e não exclusivamente de falhas do serviço judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário prescreve em três anos, contados do vencimento da obrigação.

A retroação do efeito interruptivo da prescrição à data do ajuizamento da ação depende da adoção, pelo autor, das providências necessárias à realização da citação no prazo previsto no art. 240, §2º, do CPC.

A inércia do exequente na promoção da citação afasta a aplicação da Súmula 106 do STJ e impede o reconhecimento da interrupção da prescrição.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, §3º, VIII; CPC/2015, arts. 240, §§1º, 2º e 3º, 487, II, e 85, §11; Lei Uniforme de Genebra, art. 70.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; TJRS, Apelação Cível nº 5001685-84.2013.8.21.0019, Rel. Carmem Maria Azambuja Farias, j. 29.10.2025; TJRS, Apelação Cível nº 5039773-36.2023.8.21.0022, Rel. Sergio Fusquine Gonçalves, j. 21.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em face de AJ Fomento Mercantil Ltda., Jean Pedro da Silva, Arides Dias Júnior e J P da Silva Construtora – ME, reconheceu a PRESCRIÇÃO do direito, nos seguintes termos
“Ante o exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade apresentada e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da ocorrência da prescrição. Condeno o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa.”.

Irresignado, o BRB – Banco de Brasília S.A. interpôs o presente recurso de Apelação, sustentando, em síntese, que a sentença deve ser reformada porque o despacho citatório proferido dentro do prazo prescricional teria interrompido a prescrição, com retroação à data do ajuizamento da ação, conforme previsto no art. 240, §1º, do Código de Processo Civil.

Argumenta que não houve inércia do Recorrente e que as diligências destinadas à localização dos Apelados foram realizadas ao longo da tramitação processual, sendo a demora decorrente de dificuldades práticas de localização dos devedores e da própria dinâmica do serviço judiciário.

Defende, ainda, a incidência do art. 240, §3º, do Código de Processo Civil e da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, requer o provimento do Recurso, para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o regular prosseguimento da execução.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Consta dos autos que a instituição financeira promoveu execução fundada em Cédula de Crédito Bancário n. 0800007409, emitida em 26/04/2012, com vencimento em 23/10/2012, objetivando a satisfação do crédito representado pelo título executivo extrajudicial.

A ação executiva foi distribuída em 29/01/2015, sendo determinado o despacho citatório em 05/02/2015, com fixação de honorários advocatícios iniciais no percentual de 10% sobre o valor da dívida.

Após tentativas frustradas de localização dos executados, sobreveio a determinação de citação por edital, efetivada apenas em 20/11/2024, ocasião em que foi nomeada a Defensoria Pública como curadora especial, a qual apresentou exceção de pré-executividade, arguindo a ocorrência de prescrição da pretensão executiva.

Sustentou a excipiente que o prazo prescricional aplicável à cobrança da Cédula de Crédito Bancário seria de três anos, conforme entendimento jurisprudencial fundado no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e no art. 206, §3º, VIII, do Código Civil, e que entre o vencimento da obrigação (23/10/2012) e a efetiva citação dos executados (20/11/2024) transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional.

Argumentou ainda que o exequente não adotou as providências necessárias para viabilizar a citação no prazo de 10 dias após o despacho inicial, conforme exigido pelo art. 240, §2º, do Código de Processo Civil, circunstância que impediria a retroação dos efeitos interruptivos da prescrição à data da propositura da ação.

O Apelante apresentou impugnação, defendendo que a execução foi ajuizada dentro do prazo prescricional e que a demora na citação decorreu de dificuldades inerentes ao mecanismo judiciário e da dificuldade de localização dos executados, invocando a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Sobreveio sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão executiva e extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, além de condenar o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários

advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem. A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte limita-se à verificação da ocorrência da prescrição da pretensão executiva, especialmente no que se refere à possibilidade de retroação do efeito interruptivo do despacho citatório à data do ajuizamento da ação, à luz do disposto no art. 240 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre registrar que a pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário submete-se ao prazo prescricional trienal, entendimento consolidado na jurisprudência com fundamento no art. 206, §3º, VIII, do Código Civil, aplicado em consonância com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

No caso concreto, a última parcela do título venceu em 23/10/2012, iniciando-se a partir de então o prazo prescricional de três anos para o ajuizamento da execução, que se encerraria em 23/10/2015.

De fato, verifica-se que a execução foi proposta em 29/01/2015, portanto dentro do prazo prescricional. Contudo, a análise da prescrição não se limita à data de propositura da ação, devendo ser examinada também a eficácia interruptiva do despacho citatório.

Nos termos do art. 240, §1º, do Código de Processo Civil, a interrupção da prescrição operada pelo despacho que ordena a citação retroage à data de propositura da ação. Todavia, essa retroação encontra condicionante expressa no §2º do mesmo dispositivo legal, segundo o qual incumbe ao autor adotar, no prazo de dez dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar a regra da retroatividade.

A finalidade dessa exigência consiste em impedir que a parte autora se beneficie da interrupção da prescrição quando, após o ajuizamento da demanda, permanece inerte quanto à adoção das medidas necessárias para a efetivação da citação.

No caso em exame, conforme consignado na sentença, verifica-se que o Apelante não adotou tempestivamente as providências necessárias para a realização da citação dos Apelados. Consta dos autos que o pagamento das diligências necessárias à expedição do mandado de citação somente foi realizado em novembro de 2016, ou seja, mais de um ano e nove meses após o despacho inicial que determinou a citação.

Tal circunstância evidencia que o Recorrente deixou de cumprir o ônus processual que lhe incumbia, afastando, portanto, a incidência da regra de retroação prevista no art. 240, §1º, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO CIVIL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. INÉRCIA DO CREDOR. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA POR LONGO PERÍODO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME:1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu a prejudicial de mérito de prescrição e julgou extinto o processo com resolução de mérito, em ação de cobrança ajuizada pelo apelante em face dos apelados, referente a dívida oriunda de Contrato para Desconto de Títulos inadimplido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:1. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve interrupção da prescrição com retroação à data do ajuizamento, afastando a prejudicial acolhida; (ii) verificar a possibilidade de afastar a condenação em honorários com base no princípio da causalidade, consideradas as peculiaridades de tramitação e as dificuldades de citação narradas no recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR:1. A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular sujeita-se ao prazo prescricional quinquenal, nos termos do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, tendo a inadimplência se consolidado em 27 de julho de 2011 e o termo final para o exercício da pretensão seria 27 de julho de 2016.2. A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroage à data da propositura da ação, conforme o artigo 240, § 1º, do CPC, desde que o autor adote, no prazo de 10 dias, as providências necessárias para viabilizar a citação.3. A análise do histórico processual revela inércia flagrante e injustificável por parte do banco apelante, que deixou o processo estagnado por aproximadamente quatro anos, de novembro de 2015 a novembro de 2019, sem praticar qualquer ato processual relevante para o impulsionamento do feito.4. A alegação genérica de que a demora se deveu à conduta evasiva dos réus ou à morosidade judicial não se sustenta diante de uma paralisação tão prolongada, sendo o ônus de promover os atos e diligências de competência da parte autora.5. O princípio da causalidade deve ser interpretado em harmonia com o princípio da sucumbência, e no caso em tela, foi a conduta processual negligente do próprio apelante que deu causa direta e imediata à extinção do processo pela prescrição. IV. DISPOSITIVO:1. Recurso desprovido, com majoração dos honorários recursais sucumbenciais devidos pelo banco apelante para 12% sobre o valor da causa.___________Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5º, I; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11, 240, §§ 1º e 2º, 489, IV, 1.025.Jurisprudência relevante citada: TJRS, Apelação Cível, Nº 50004721120078210033, Rel. Liselena Schifino Robles Ribeiro, j. 29-07-2025; TJRS, Agravo de Instrumento, Nº 51951334520248217000, Rel. Rute dos Santos Rossato, j. 20-06-2025.(Apelação Cível, Nº 50016858420138210019, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carmem Maria Azambuja Farias, Julgado em: 29-10-2025)”

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA NA CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELO IMPULSO PROCESSUAL. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame: Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos sob a alegação de prescrição da cédula de crédito bancário. A apelante sustentou que a execução foi ajuizada dentro do prazo prescricional, mas que a demora na citação, superior a três anos, configuraria prescrição intercorrente. Alegou que a inércia do exequente em promover a citação impediria a retroação da interrupção da prescrição à data do ajuizamento da demanda. O apelado, por sua vez, argumentou que a interrupção da prescrição ocorre com a citação válida, a qual retroage à data da propositura da ação, e que a demora decorreu exclusivamente de dificuldades operacionais do Judiciário, sem desídia do credor. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar se a demora na citação do executado caracteriza prescrição intercorrente, considerando a responsabilidade do credor pelo impulso processual e a incidência da retroação da interrupção da prescrição à data da propositura da ação. Além disso, analisa-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida pelo apelado, sob o argumento de que a apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença. III. Razões de decidir: A preliminar de ausência de dialeticidade recursal foi afastada, uma vez que a apelante impugnou os fundamentos da sentença ao sustentar que a demora na citação não poderia ser imputada exclusivamente ao Judiciário. No mérito, verificou-se que a citação foi ordenada poucos dias após a propositura da execução, evidenciando que não houve inércia do credor. Conforme o artigo 240, § 1º, do CPC, a interrupção da prescrição retroage à data do ajuizamento da ação, e o § 3º do mesmo artigo dispõe que a parte não será prejudicada pela demora atribuída exclusivamente ao serviço judiciário. Dessa forma, não restou caracterizada a prescrição intercorrente, pois a citação foi determinada tempestivamente e a demora decorreu de fatores alheios à vontade do exequente. IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido. Sentença de improcedência mantida. Majoração da verba honorária em 5% sobre o valor atualizado da causa, a serem somados aos honorários fixados em primeiro grau. Tese: A citação válida ordenada tempestivamente interrompe a prescrição, retroagindo à data da propositura da ação, não configurando prescrição intercorrente quando a demora na efetivação do ato decorre exclusivamente de dificuldades operacionais do Judiciário, sem inércia do exequente. V. Jurisprudência e Leis Relevantes Citadas: CPC, art. 240, §§ 1º e 3º.(Apelação Cível, Nº 50397733620238210022, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Fusquine Goncalves, Julgado em: 21-02-2025)”

Não se mostra aplicável, na hipótese, a orientação consagrada na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a demora na citação, quando decorrente de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o reconhecimento da prescrição.

Isso porque, no caso concreto, a demora não decorreu exclusivamente do funcionamento do aparato judiciário, mas principalmente da ausência de providências tempestivas por parte do próprio Apelante, que deixou de promover o pagamento das diligências necessárias à efetivação da citação dentro do prazo legal.

Dessa forma, inexistindo causa válida de interrupção da prescrição, o prazo prescricional trienal deve ser contado diretamente a partir do vencimento da obrigação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026